Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA - CPF: 053.685.491-21 (PACIENTE), Juiz de Garantias 4.0 Polo Cuiabá - MT (IMPETRADO), JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA - CPF: 053.685.491-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILSA INOCENCIO DA NOBREGA - CPF: 027.819.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, investigado, em tese, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação aos princípios da inocência, da não culpabilidade e da proporcionalidade, além de postular a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao evidenciar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, lastreada na reiteração delitiva e no histórico criminal do paciente. 3. A existência de execução penal em curso, com cumprimento de pena no regime semiaberto, além de condenações pretéritas e registros criminais, revela fundado receio de reiteração e autoriza a manutenção da prisão preventiva. 4. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 15.272/2025 reforça a possibilidade de conversão e manutenção da prisão cautelar quando presentes elementos indicativos de prática reiterada de infrações penais e periculosidade concreta do agente. 5. As condições pessoais favoráveis,
tais como eventual apresentação
espontânea, não impedem a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que recomendam a medida extrema. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando o contexto dos autos evidencia atuação reiterada na criminalidade e risco concreto de nova incursão delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública. 2. O histórico criminal do investigado, inclusive com execução penal em curso, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 310, §§ 5o e 6o, 312, caput e § 3o, e 313, II, do CPP;
arts
. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 93, IX, e art. 144, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/08/2020,
DJe
de 08/09/2020. TJMT –
HCCrim
n. 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, DJE 02/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Cuiabá (MT).

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 06 de janeiro de 2026, sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; b) inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP; c) violação aos princípios da inocência, da não culpabilidade e da proporcionalidade; d) que a prisão constitui antecipação de pena; e) que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial e possui predicados pessoais favoráveis.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.

Pedido l
iminar

indeferid
o
(
I
d.
344181890
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer
d
a
Procurador
a

Ana Cristina Bardusco Silva
,

opinou pela denegação da ordem (
I
d.
345288877
).

Decisão de impedimento
de Id.
353492859
.

Os autos vieram distribuídos em substituição legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
.

Ao prolatar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente assim fundamentou a autoridade apontada coatora:

Trata-se de pedido pela decretação da prisão preventiva de
Joverson
Nunes Pereira da Mata, formulado pelo

Ministério Público, em razão da prática, em tese, do crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Entre um ato e outro, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva de
Joverson
(ID 219991655).

Os autos vieram para manifestação.

É o relatório.

Inicialmente, registra-se que a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se à cláusula

“rebus sic stantibus”,
podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua

declaração.

Ocorre que no presente caso não se verifica qualquer circunstância superveniente a ensejar a revogação do

cárcere
segregatório
. Vale dizer, permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão

do réu no ID 219168645.

É cediço que, para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz a presença dos fundamentos,

requisitos e pressupostos esculpidos nos artigos 310 e seguintes, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a prisão preventiva se mostra imprescindível para as investigações,

mormente, em razão da existência da ocorrência da prática delituosa e dos fortes indícios de autoria em face

de
Joverson
Nunes Pereira Da Mata.

Nesse passo, insta salientar que a Lei n. 15.272/2025 acrescentou o parágrafo quinto ao artigo 310 do Código de Processo Penal, estabelecendo as hipóteses em que se recomenda a conversão da prisão em

flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Art. 310. [...]

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312

deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

[...] 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em

flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela

tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do

decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a

incolumidade da prova.

§ 6o A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o

exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade

previstos no § 3o do art. 312.”.

Ressalta-se que a Lei n. 15.272/2025 incluiu, ainda, o parágrafo terceiro ao artigo 312 do Código de

Processo Penal, com a seguinte redação:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,

por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da

existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...] § 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem

pública: (Incluído pela Le in. 15.272, de 2025)

I –
o
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à

premeditação do agente para a prática delituosa; (Incluído pela Lei n.15.272, de 2025)

II –
a
participação em organização criminosa; (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou (Incluído

pela Lei n. 15.272, de 2025)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações

penais em curso. (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)”.

Ainda sobre o tema, Norberto Avena pondera que, “a decretação da prisão preventiva exige,

necessariamente, a presença de dois pressupostos fundamentais, os quais, conjugados, compõem o
‘fumus

boni iuris’ (‘fumus
comissi
delicti’)
sobre o qual deve assentar-se a medida”. (Processo Penal

Esquematizado. 7a edição. Ed. Método, p. 1026).

No ponto, convém destacar que
no vertente
caso estão presentes indícios mais que suficientes da autoria –

“fumus
commissi
delicti”
e prova da existência do crime, demonstrado por meio do boletim de ocorrência

(ID 219128284), bem como nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (ID 219128287 e ID

219128286) e demais elementos de provas angariadas no presente feito.

Do mesmo modo, está presente o “periculum in
libertatis
” para fins de se garantir a ordem pública,

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Demais disso, se faz necessária a segregação

preventiva para garantia da ordem pública (art. 312, do Código Penal).

Ainda, observa-se que é perfeitamente cabível a manutenção da prisão preventiva de
Joverson
Nunes

Pereira da Mata, pois a prisão cautelar também deve ser mantida para assegurar que o indiciado não

perpetue no crime.

No mais, cumpre mencionar que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva e consiste na

tranquilidade do meio social.
Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos, da incolumidade das pessoas

e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144, da

Constituição Federal).
Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a

fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

No caso dos autos, em consulta aos sistemas judiciais (
PJe
e SEEU), vislumbra-se que a personalidade do

suspeito é voltada à prática delituosa, sendo certo que, inclusive, ostenta processo executivo de pena,

condenado à pena total unificada de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,

atualmente em regime semiaberto (progressão em 27/08/2025 - mov. 346.1 – PEP 0014918-
04.2018.8.11.0064). Nesse vértice, vale destacar os antecedentes criminais do suspeito:

I – PEP 0014918-04.2018.8.11.0064 - Duas guias: a) condenado à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses

e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do art.

157, §2o, inciso I,
c.c
. art. 70 (por duas vezes) - primeiro fato -
c.c
. art. 157, §2o, incisos I e II,
c.c
. art. 69,

todos do Código Penal, em regime inicial fechado (autos n. 0005670-48.2017.8.11.0064); b) condenado à

pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela

prática do crime do art. 180, "caput", do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 1001762

42.2023.8.11.0003).

II – Outros registros: a) Ação penal n. 0004185-08.2020.8.11.0064 - art. 28, “caput”, da Lei 11.343/2006 –

extinta a punibilidade; b) IP 1028116-75.2021.8.11.0003 – roubo majorado – em investigação. Observa-se, ainda, que o próprio art. 312, §3°, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela

Lei n. 15.272/2025, destaca que deve ser considerado na aferição da periculosidade o "fundado receio de

reiteração delitiva".

No passo, a vasta lista de registros criminais do representado demonstra que a atuação de
Joverson
Nunes

Pereira da Mata não foi um evento isolado, mas sim parte de um projeto de vida dedicado à criminalidade,

o que torna o risco de reiteração eminentemente palpável.

Nesse sentido:

(...)
No mais, salienta-se que, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319
do Código de Processo Penal, não serão adequadas e/ou suficientes para reprimir a prática de novos delitos.

Portanto, em razão das informações constantes no bojo dos autos, resta demonstrado que ainda persistem os

motivos ensejadores da prisão anteriormente
decretada
(...)
.

Conforme
c
onsta
nos
autos que
o paciente ostenta extensa ficha de antecedentes criminais
, bem como estava cumprindo pena no semiaberto.

Consigno que a Lei n. 15.272/2025 acrescentou novas situações aos art. 310 e 312
,
do CPP, que permitem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre elas o fato de se tratar acusado reincidente
e com
vários
antecedentes criminais
.

Portanto, o Juízo de origem fundamentou a decisão concluindo neste momento processual que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência
na prática

delitiva
. Com efeito, o histórico do paciente com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...)
Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir
. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos
pois os diversos antecedentes criminais

reforça
m
a
habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração
, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Nesse sentido a alteração promovida pela Lei n. 15.272, de 2025.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(....)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
(grifos meus).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Portanto a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista da gravidade concreta dos fatos, da recidiva
específica, e
da manifesta atuação reiterada no tráfico ilícito.

Outrossim,
como bem preconiza o art. 282,

§

6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
.

Diante do conjunto de elementos constantes nos
autos, entendo
devidamente caracterizado o
periculum
libertatis
, sendo idônea e proporcional a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
caput
e §3o,
c
.
c
.
art. 313, II, do Código de Processo Penal.

A alegação de suposta apresentação espontânea não ilide o fato de risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria abandonado carro com as drogas
e a esposa, além de romper a tornozeleira eletrônica para se embrenhar em mata fechada e fugir dos policiais.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal,
bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está
fadada
ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pel
a

defesa
não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA
mantendo, por estes e seus próprios fundamentos

a decisão prolatada
que decretou a sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026